Tribunal: TJES
Processo: 0001849-47.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001849-47.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO BARBOSA MARQUES
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. - Embora o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial, não pode a concessionária ser obrigada a realizar a ligação de energia em áreas irregulares, especialmente, porque (i) foi apurado que o lote do autor, localizado no loteamento Pontal de Santa Arinda, está situado em área de preservação permanente e, ainda, (ii) deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da ação civil pública.

2. Apesar da importância do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso em concreto, este não pode preponderar frente à

proteção constitucional do meio ambiente equilibrado
.
Entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

3. - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERALDO BARBOSA MARQUES
em face da respeitável sentença de fls. 174-76, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ele em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões do recurso (fls. 178-87) alegou o apelante, em síntese, que 1) o serviço de fornecimento de energia é essencial e deve ser observado o princípio da dignidade humana; 2) várias residências na mesma rua do autor já possuem o serviço de energia elétrica regularmente prestado pela concessionária; 3) no conflito entre princípios deve ser priorizado o princípio da dignidade da humana em detrimento do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado; 4) os residentes do loteamento Pontal de Santa Arinda em sua maioria, como o caso do apelante, são pessoas de baixíssima condição financeira e há anos lhe são negados direitos fundamentais porque até pouco tempo não havia fornecimento de água potável no referido loteamento.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgado totalmente procedente os pedidos inicias para que a requerida seja compelida a realizar a ligação de energia na residência do autor.

Contrarrazões às fls. 190-4vº, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0001849-47.2020.8.08.0021

APELANTE:
GERALDO BARBOSA MARQUES

APELAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERALDO BARBOSA MARQUES
em face da respeitável sentença de fls. 174-76, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ele em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pelo que denoto, o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer visando compelir a concessionária a realizar o ligamento de energia elétrica no seu imóvel localizado na Rua dos Padres, lote 37, quadra 09, do loteamento Pontal de Santa Arinda, Bairro Nova Guarapari, Guarapari-ES.

Para tanto afirmou que o loteamento em que reside encontra-se em fase de regularização, aguardando o provimento jurisdicional a ser prolatado nos autos da ação civil pública de n. 0006862-18.2006.8.08.0021, já tendo sido autorizado a prestação de serviços públicos essenciais, como saneamento básico e energia elétrica, salvo naquelas quadras em que ainda persiste dúvida quanto as áreas de preservação ambiental existentes na região.

Por meio da r. sentença, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos porque (i) não há comprovação da existência de requerimento administrativo e da negativa da requerida, (ii) a requerida embasou a negativa dos serviços nos provimentos judiciais proferidos nos autos da ação civil pública; (iii) a decisão proferida nos autos da ação civil pública autorizando a concessionária a promover, em caráter extraordinário, o fornecimento de energia elétrica não engloba o lote do autor; (iv) o fato do imóvel do requerente se localizar em área de preservação permanente (APP) obsta o deferimento da pretensão do autor.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que: 1) o serviço de fornecimento de energia é essencial e deve ser observado o princípio da dignidade humana; 2) várias residências na mesma rua do autor já possuem o serviço de energia elétrica regularmente prestado pela concessionária; 3) no conflito entre princípios deve ser priorizado o princípio da dignidade da humana em detrimento do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado; 4) os residentes do loteamento Pontal de Santa Arinda em sua maioria, como o caso do apelante, são pessoas de baixíssima condição financeira e há anos lhe são negados direitos fundamentais porque até pouco tempo não havia fornecimento de água potável no referido loteamento.

Pois bem.

O ponto de deslinde nos presentes autos é a possibilidade de ligação de energia elétrica em imóvel localizado em área de preservação permanente, situado no loteamento Pontal de Santa Arinda.

Por meio da r. sentença o juízo
a quo
salientou que há sentença, com trânsito em julgado, nos autos da Ação Civil Pública de n. 0006862-18.2006.8.08.0021 (021.06.006862-0) em que, dentre outras providências, (i) declarou nulo o decreto Municipal da Prefeitura de Guarapari n. 146/98 que instituiu o loteamento Pontal de Santa Arinda em razão de ser localizado em área de preservação permanente e (ii) condenou, ambos os réus, solidariamente, a procederem a reparação dos danos ambientais e urbanísticos, bem como promoverem a restauração da área ao seu estado primitivo, recuperando o que foi degrado tanto de vegetação, lagoas e terrenos, devendo providenciar a retirada dos ocupantes do local, tudo a ser apurado em liquidação por perícia. Logo, a determinação de desocupação dos lotes que estão situados nas áreas de preservação permanente – APP, está acobertada pela coisa julgada, não sendo possível a sua regularização.

Seguindo, em sede de liquidação de sentença da ACP, em 29/11/2017, fora proferida decisão autorizando o fornecimento de energia elétrica apenas em alguns lotes, exceto nas quadras 02 (lotes 01 a 22), 06 (lotes 01 ao 12) e 09 (lote 01 ao 44) porque estariam em situação irregular, isto é, em área de preservação permanente, com base no levantamento ambiental realizado pelo órgão competente para identificação das áreas/corredores ecológicos de preservação ambiental existentes na região do empreendimento.

Com bases nessas premissas e, considerando que o lote do autor é localizado na quadra 09, número 37, o juízo
a quo
entendeu não haveria obrigação no fornecimento de energia elétrica. E, não vejo como alterar o posicionamento do magistrado
a quo
.

Ademais, em consulta aos autos da Ação Civil Pública de n. 0006862-18.2006.8.08.0021 (021.06.006862-0), por meio do sistema E-jud, verifiquei que em 09/12/2021, após a realização da perícia, foi proferida decisão encerrando a fase de liquidação de sentença e fixando “
extensão objetiva e subjetiva dos efeitos do édito judicial para o fim de cumprimento das obrigações atinentes à desocupação e recuperação (por meio de PRAD) dos danos ambientais provocados os lotes e ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento que abrangem/afetam a APP
”. E, assim, houve a determinação para elaboração de “
um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, a ser submetido para aprovação do órgão ambiental municipal competente (SEMAG), para restauração da área prejudicada pelas ocupações das quadras 02, 06 e 09 do Loteamento
”, e que o “
prazo para execução do PRAD será fixado após a desocupação da área atingid
a
”.

E, embora tal decisão tenha sido objeto de agravo de instrumento (de n. 5006095-30.2021.8.08.000), a mesma foi modificada apenas para “
reformar a decisão recorrida e determinar que sejam especificados os números de pessoas e famílias que deverão ser realocadas, objetivando dimensionar os efeitos econômicos e sociais da efetivação da medida, seja sobre ocupantes do imóvel seja sobre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, antes do prosseguimento do cumprimento de sentença
”.

Firmadas tais premissas, não se mostra razoável a determinação de ligação de energia elétrica no lote do autor porque localizado na APP. E, embora o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial, não pode a concessionária ser obrigada a promover a ligação de energia elétrica em áreas irregulares porque, inclusive, o imóvel do autor deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da ação civil pública.

Nesse ponto, ressalto

“
em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e da isonomia, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190066452, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

Por sinal é nesse sentido o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. Área

de preservação

ambiental. Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação da autora. Laudo do inea atestando que o imóvel da apelante se encontra em área

de proteção ambiental

com restrições quanto ao fornecimento de energia

elétrica. Inteligência do artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 12.651/2012 (código florestal). Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os RESP 1.770.760/SC, RESP 1.770.808/SC e RESP 1.770.967/SC (tema 1.010), em sede de repetitivo. Inexistência de falha na prestação do serviço ou da prática de ato ilícito. Ausência de nexo causal. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0001914-56.2020.8.19.0079; Petrópolis; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Andrea Maciel Pacha; DORJ 20/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A CONCESSIONÁRIA A EFETUAR LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EDIFICAÇÃO CONSIDERADA IRREGULAR. IMÓVEL INSERIDO EM "ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OU ÁREA DE RISCO GEOLÓGICO". IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO PLEITO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (ART. 926 DO CPC). DECISÃO AGRAVADA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de ser o fornecimento de energia elétrica serviço essencial e que deve ser prestado de forma adequada pelo Poder Público, não pode a concessionária do serviço de energia elétrica ser obrigada a promover instalações em áreas irregulares, sob pena de causar prejuízos, de forma direta, ao planejamento e à regularidade urbana, bem como, riscos ao meio ambiente, ao imóvel e à população local. (TJSC; AI 5018504-23.2023.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 06/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A demanda versa sobre pedido de instalação de energia elétrica em residência, negado sob a justificativa de que se trata de área de preservação ambiental sujeita ao controle do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídrico - IEMA e que, este, indeferiu o pleito 2. Compulsado os autos, verifica-se que o loteamento em que se encontra a residência em análise não possui licenciamento ambiental e, por este motivo, encontra-se embargado desde 2001. Apurou-se, ainda, que se encontra dentro da zona de uso Urbano Controlado, sendo nesta zona proibidos loteamentos sem licenciamento ambiental, motivo pelo qual o serviço de nova ligação de energia não está permitido até que o loteamento seja regularizado. 3. Assim, em que pese os importantes princípios invocados pela parte apelante, tais como a dignidade da pessoa humana e função social da propriedade, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; AC 0000684-38.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 23/02/2021; DJES 10/03/2021)

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 100,00 (cem reais), entretanto, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão da parte ser assistida pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.